Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702300-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação (IDs 76090308 e 76090309) de ausência de cumprimento da medida liminar concedida na decisão de ID 74998423, intime-se o agravado para que preste esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito